Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-44.2020.8.11.0106
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000500-44.2020.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Lesão leve, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX ALBERTO DE FREITAS - CPF: 075.897.981-93 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMANOELI ORTIZ NASCIMENTO - CPF: 082.135.581-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
PREENSÃO DE CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – PROVA – EXAME DE CORPO DE DELITO – VÍTIMA QUE FALECEU ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – ÚNICA DO ROL DA EXORDIAL – AUTORIA DELITIVA – FALTA DE PROVA JUDICIALIZADA – FRAGILIDADE
– PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
– INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
–
RECURSO DESPROVIDO
.

A manutenção da sentença absolutória do apelado em relação ao delito de lesão corporal no âmbito doméstico torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, inexistem prova judicializada, devendo, por conta disso, serem mantidas as aplicações em favor dele das disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e
o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Havendo dúvida objetiva quanto à autoria do delito, deve prevalecer o princípio da presunção da inocência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
nos autos da ação penal n.º 1000500-44.2020.8.11.0106, contra os termos da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que aplicando o princípio do
in dubio pro reo
absolveu
Alex Alberto de Freitas
da prática do delito disposto no artigo 129, § 9º, do Código Penal com as implicações da Lei n. 11.340/2006, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id. 170492286).

Inconformado o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação criminal (id. 170492288). Nas razões recursais objetiva a reforma da sentença absolutória, pugnando pela condenação de
Alex Alberto de Freitas
, pois não obstante a vítima ter sido ouvida perante a autoridade judicial, em virtude de seu falecimento antes da audiência de instrução e julgamento, há provas da conduta delitiva, especialmente o laudo de lesões corporais e a palavra dos policiais militares que atenderam a ocorrência (id. 170492288).

Em contrarrazões o apelado
Alex Alberto de Freitas
, através da Defensoria Pública, pugnou pela manutenção da absolvição, pois “em sede judicial, não houve a produção de prova com aptidão para confirmar – de forma segura e inconteste – que o apelado praticou a figura delituosa descrita na inicial acusatória” (sic). Ainda,
“os policiais militares, nem o investigador de polícia que participaram de todas as diligências
foram ouvidos em juízo
, frisa-se:
sequer foram arrolados como testemunhas pela acusação para poder ensejar condenação indene de dúvidas,
considerando o óbito da vítima”
, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
, mantendo intacta a sentença absolutória (id. 170492292).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial (id. 170990177), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Ementa:
Recurso de Apelação Criminal. Apelante. Requer a condenação do Recorrente, com base na alegação de que as provas constantes nos autos são fortes e coesas para sustentar o édito condenatório, sendo que a vítima em sede administrativa relatou os fatos, cuja agressão está confirmada na perícia e na confirmação das testemunhas sobre a versão da ofendida.
Possibilidade
. Apesar da vítima ter falecido antes da instrução criminal, não enseja o enfraquecimento das provas já registradas e documentadas nos autos, bem como na versão das testemunhas que confirmam a ocorrência delitiva.
Parecer pelo provimento do recurso interposto.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de recurso de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
nos autos da ação penal n.º 1000500-44.2020.8.11.0106, contra os termos da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que aplicando o princípio do
in dubio pro reo
absolveu
Alex Alberto de Freitas
da prática do delito disposto no artigo 129, § 9º, do Código Penal com as implicações da Lei n. 11.340/2006, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id. 170492286).

Inconformado o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação criminal (id. 170492288). Nas razões recursais objetiva a reforma da sentença absolutória, pugnando pela condenação de
Alex Alberto de Freitas
, pois não obstante a vítima ter sido ouvida perante a autoridade judicial, em virtude de seu falecimento antes da audiência de instrução e julgamento, há provas da conduta delitiva, especialmente o laudo de lesões corporais e a palavra dos policiais militares que atenderam a ocorrência (id. 170492288).

Narra a exordial acusatória que:

“(...)
Em 20/05/2017, por volta das 12:30h, em uma residência situada na Fazenda Torlim, localizada no Distrito do Itaquerê, Zona Rural, nesta cidade, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima Emanoeli Ortiz do Nascimento, sua companheira, causando-lhe escoriações nos membros, descrita no laudo de exame de corpo de delito (fls. 12-IP).

Segundo apurado, o denunciado Alex Alberto de Freitas e a vítima Emanoeli Ortiz do Nascimento, à época dos fatos, conviviam maritalmente há aproximadamente 02 (dois) meses, sendo que este período foi marcado por outros conflitos envolvendo o denunciado e a vítima

Apurou-se que, na data do fato, vítima e denunciado se desentenderam em razão de uma festa ocorrida no dia anterior, ocasião em que o denunciado pegou uma cinta e ameaçou bater na vítima.

Após a discussão, a vítima subiu em um pé de caju, todavia, no momento em que desceu, o denunciado passou a agredi-la com uma cinta, por diversas vezes, e a arrastou para dentro da casa, pegando-a com brutalidade, vindo-lhe a causar lesões corporais, conforme exame de corpo de delito de fl. 12.

Desse modo, o denunciado se encontra incurso nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, razão pela qual se requer, após o recebimento desta, seja ele citado, interrogado, processado e, ao final, condenado, ouvindo-se durante a instrução criminal a vítima.

Vítima: Emanoeli Ortiz do Nascimento – vítima (fls. 08-IP).

Novo São Joaquim, 05 de novembro de 2020.

MÁRCIO SCHIMITI CHUEIRE

PROMOTOR DE JUSTIÇA”

Ao final da persecução penal, a exordial foi julgada
improcedente
,
absolvendo
o apelado
Alex Alberto de Freitas
, da imputação incursa no
artigo 129, §9º
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Passo a relatar os fatos processuais.

Os fatos passaram a ser investigados após o registro do Boletim de Ocorrência n. 2017.169009 (id. 170492239, fls. 07/08), em que a vítima Emanoeli Ortiz do Nascimento, comunicou à Polícia Militar que
“estava morando na fazenda Torlin juntamente com o seu amasiado citado como suspeito, onde hoje por volta das 12:30hs, tiveram uma discussão e o mesmo veio à agredi-la com uma cinta e a arrastou pra dentro de casa pegando-a com brutalidade deixando hematomas no braço direito e esquerdo, na perna direita e esquerda.”

Perante a autoridade policial declarou que:

“... QUE tem uma filha de nove meses, que mora com a avó; QUE a filha é de outro relacionamento; QUE a declarante já teve outros cincos relacionamento, chegando a dividir residência com todos os outros companheiros; QUE conhece o suspeito ALEX ALBERTO há aproximadamente três meses; QUE há dois meses decidiram morar juntos; QUE nesse período já foi agredida outras duas vezes; QUE hoje, dia 20 de maio do presente ano, por volta de meio dia teve uma breve discursão por conta de uma festa no dia anterior; QUE o suspeito pegou uma cinta e ameaçou lhe bater; QUE a declarante falou para o suspeito que sabia dos seus direitos, que o suspeito seria preso, se a agredisse; QUE a declarante subiu no pé de caiu, quando desceu foi agredida com um cinto por diversas vezes; QUE a briga foi presenciada por diversas pessoas, entre elas; APARECIDO (marido da Mayara); QUE depois das agressões o suspeito levou a declarante para a casa da sua mãe; QUE a declarante foi até o Destacamento Militar para registro da ocorrência...”
(id. 170492239, fls. 09).

O Auto de exame de corpo de delito – Lesão corporal – realizado pelo médico Dr. Silvone Rosa Amaral (CRM/MT 4581) consta as seguintes respostas aos quesitos:

“PRIMEIRO - Houve LESÃO CORPORAL, em que região do corpo?

SEGUNDO - Há ofensa a integridade corporal ou a saúde do paciente?

TERCEIRO - Qual o instrumento ou meio que o produziu?

QUARTO - Foi produzido por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, ou por outro meio insidioso e cruel? (Resposta especificada).

QUINTO - Resultará para vítima incapacidade permanente para o trabalho ou ocupação habitual por mais de trinta dias ou debilidade permanente ou inutilização de membro, sentido ou função? (Resposta Especificada).

Respostas aos quesitos

1)

Sim, escoriações dos membros;

2)

Não;

3)

Cintada;

4)

Não

5)

Não...”
(id. 170492239, p. 14).

O acusado perante a autoridade policial exerceu o seu direito de permanecer em silêncio (id. 170492239, p. 16).

A autoridade policial relatou o inquérito policial em 10 de fevereiro de 2020, da seguinte forma:

“RELATÓRIO N° 0612020

MM (a). Juiz (a), Senhor (a) Promotor (a), apresento o relatório que se segue:

Consta dos autos que no dia 20/05/2017, a vítima EMANOELI ORTIZ DO NASCIMENTO, compareceu no Núcleo da Polícia Militar, relatando que convivia maritalmente com o investigado ALEX ALBERTO FREITAS, ambos residindo na Fazenda Torlin, zona Rural do Município, sendo que, por volta das 12hs30min, após uma discussão, foi agredida com um cinto pelo seu amásio, ora investigado. Narra que em outras 02 (duas) oportunidades também já havia sido agredida, contudo, não tinha comunicado o fato para a polícia. Finaliza dizendo que a pessoa de APARECIDO (marido da Mayara) teria sido testemunha da violência doméstica investigada.

A vítima EMANOELI ORTIZ DO NASCIMENTO foi ouvida às fls. 8 e ratificou os fatos já expostos.

Submetemos a vítima a realização de exame de corpo de delito, sendo o laudo médico juntado às fis. 11112, apontando escoriações dos membros provocadas por "cintada".

O investigado ALEX ALBERTO DE FREITAS foi interrogado às fis. 13 e se reservou ao direito constitucional de permanecer calado e somente se manifestar em Juízo.

Expedimos Ordem de Serviço, visando localizar e intimar APARECIDO, o qual teria testemunhado os fatos, contudo, não logramos êxito, tudo como consta do relatório policial às fls. 23.

Sendo assim, não restam outras diligências a ser realizadas neste momento pela Polícia Judiciária Civil.

Do exposto, diante das investigações, por entender que a materialidade e autoria delitiva estão comprovadas, damos por encerrado os trabalhos da Polícia Judiciária Civil, apresentando-lhe, MM. Juiz (a), este relatório, nos termos do Artigo 10, §1°, do Código Processo Penal Brasileiro, e de antemão, nos colocamos à disposição de Vossa Excelência e do Ministério público local para dar cumprimento em outras diligências, caso entendam necessárias...”
(id. 170492241, p. 01).

O Ministério Público ofereceu a denúncia em 05 de novembro de 2020, que foi recebida preliminarmente em 10 de novembro de 2020, determinando a citação do acusado para apresentação da resposta à acusação (id. 170492244).]

O acusado
Alex Alberto de Freitas
foi devidamente citado no id. 170492262 e conforme a certidão do Oficial de Justiça
"não tem condições de contratar um defensor"
para apresentar resposta à acusação.

A Defensoria Pública apresentou a resposta à acusação (id. 170492268.

A autoridade judicial designou audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de fevereiro de 2023, às 15:00h (id. 170492269).

No cumprimento da diligência, o Oficial de Justiça certificou que: 1) Não localização do acusado; e, 2) Falecimento da vítima no ano de 2021 (id. 170492274).

Diante destas informações, a autoridade judicial decretou a revelia do acusado, bem como sendo a vítima a única arrolada pelo Ministério Público na denúncia e pela defesa na resposta à acusação, declarou encerrada a instrução processual. Assim, determinou a apresentação de alegações finais por escrito (id. 170492278).

A certidão de óbito da vítima foi anexada aos autos no id. 170492283.

Nas alegações finais o Ministério Público pugnou pela procedência dos pedidos, ao argumento de que a materialidade delitiva foi devidamente comprovada por exame médico, prova essa que, por sua natureza, é irrepetível, sendo suficiente para ensejar a condenação, por se tratar de exceção prevista no artigo 155 do Código de Processo Penal. Além, da autoria ter demonstrada no depoimento da vítima, a evidenciar o respeito com a sua situação pessoal, o que, obviamente, não pode desaparecer só porque a vítima morreu e, por isso, não pode mais comparecer aos atos do processo (id. 170492282).

A Defensoria Pública nos memoriais escritos requereu a absolvição do acusado, ante a insuficiência de provas, eis que sequer a genitora da vítima foi arrolada pelo
Parquet
para ser ouvida, nem os policiais militares, nem o investigador de polícia que participaram de todas as diligências foram ouvidos em juízo, visando amparar decreto condenatório seguro em desfavor do acusado. Assim, não há como infirmar se as lesões descritas pela acusação foram de fato produzidas pelo acusado (id. 170492285).

A autoridade judicial reconheceu a materialidade delitiva, mas no tocante a autoria consignou que
sob o manto da ampla defesa e do contraditório, não foi ouvida a vítima, que faleceu antes da audiência de instrução, nem testemunha alguma foi ouvida acerca do fato criminoso imputado. E, ressaltou, que
“ainda, que as declarações prestadas

na fase administrativa, nos termos do disposto no artigo 155 do CPP, devem ser analisadas e sopesadas com as outras colhidas sob o crivo do contraditório, e tais provas, assim colhidas, não foram suficientes para embasar a condenação do réu.”
(id. 170492286).

Pois bem.

O artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal, preceitua que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Embora seja possível encontrar precedentes que rotulam de “provas não repetíveis” as declarações extrajudiciais de pessoas que falecem antes da instrução processual (TJSC, Apelação n. 0000015-58.2015.8.24.0079; TJDFT, Apelação n. 0001596-33.2017.8.07.0008), não se desconhece a existência de orientação doutrinária refratária a essa classificação, ponderando que, mesmo nessas hipóteses, tais depoimentos continuam a ter qualidade meramente informativa, e não probatória.

Tal posicionamento, contudo, pode inadvertidamente servir como perigoso estímulo a investidas contra a vida de vítimas e testemunhas, para que não tenham a oportunidade de ratificar relatos incriminadores perante a autoridade judicial.

Seja como for, é perfeitamente possível que um elemento de informação colhido no curso das apurações policiais sirva de respaldo à condenação, desde que corroborado por elementos de prova produzidos sob o contraditório.

Neste ponto, verifica-se que nenhuma prova foi produzida sob o manto do princípio do contraditório e da ampla defesa, pois o Ministério Público somente arrolou como testemunha a vítima, que faleceu antes da audiência de instrução e julgamento.

Calha destacar que os agentes policiais somente foram ouvidos na fase inquisitorial, não podendo as suas oitivas serem utilizadas na formação da convicção do juiz, eis que não foram judicializadas.

Portanto, nos autos existe prova da materialidade delitiva, ou seja, o boletim de ocorrência (id. 170492239, p. 07/08) e o auto de exame de corpo de delito – Lesão corporal (id. 170492239, p. 14).

Contudo, inexiste prova judicializada da autoria delitiva, eis que somente foi arrolada a vítima na denúncia para prestar esclarecimentos. O acusado não foi localizado, bem como nenhum dos policiais que acompanharam a ocorrência foi chamado para ser ouvido perante a autoridade judicial.

Nessa ordem de ideias, não resta alternativa senão a aplicação da máxima
in dubio pro reo
, para manter a sentença absolvitória.

Em reforço, colho da jurisprudência:

Estupro de vulnerável. Recurso do Ministério Público – Pleiteia a condenação do réu. Inviável -
Efetiva dúvida sobre a autoria e materialidade do delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza necessária à condenação. Absolvição mantida
. Recurso improvido (Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016).

[...]
A autoria atribuída ao apelante sinaliza como mera possibilidade, não sendo o bastante para condenação criminal, de modo que, sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade e, assim, havendo dúvida razoável acerca da conduta praticada, deve vigorar o princípio in dúbio pro reo, por ser a medida mais benéfica ao agente
”
(Ap 146818/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014).

[...]
A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime
. “Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.” (Guilherme de Souza Nucci - Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 689) “Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.” (TJMT, Apelação Criminal nº 155056/2012) (Ap 155088/2012, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2013, Publicado no DJE 03/12/2013).

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o princípio
in dubio pro reo.

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8ª Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

Fixadas tais premissas, fácil reconhecer que a condenação exige um lastro probatório idôneo a comprovar a autoria do fato delituoso descrito na peça acusatória, situação que não visualizo presente no caso
sub oculis
.

Por todo exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público, porquanto não visualizo a presença de provas suficientes para condenação de
Alex Alberto de Freitas
,
mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo d. Juiz da
Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT
, nos autos da
ação penal n.º ação penal n.º 1000500-44.2020.8.11.0106.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023